Tribunal: TJMT
Processo: 1004496-80.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004496-80.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –

TERMO DE QUITAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
AUSÊNCIA
DE PROVA – ART. 373, I, DO CPC – EXCLUSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA EM RELAÇÃO AOS TÍTULOS
INEXIGÍVEIS

–
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
AMBOS
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção dos embargantes em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1004496-80.2022.8.11.0041

EMBARGANTES: BANCO BRADESCO S/A E GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A e pela GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 204764172), que, a unanimidade, desproveu ambos apelos aviados.

Em suas razões recursais, o
banco-embargante
aponta premissa fática equivocada, quanto ao termo de quitação, no qual renuncia os valores advindo dos serviços com fato gerador até 31/12/2019, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, os artigos 485, VI; 783 e 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC; artigo 320 do Código Civil e artigo 93, IX da CF. (Id 206555154)

Por sua vez, o
escritório de advocacia-recorrente
, requer sejam
“recebidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, reconhecendo e sanando os vícios apontados e, consequentemente, que seja reformado o acórdão de id. 204764172, julgando, por corolário, improcedentes os pedidos da Embargos à Execução apresentados pelo ora embargado, em razão do preenchimento dos requisitos da caracterização de título executivo extrajudicial (liquidez, certeza e exigibilidade) diante dos documentos apresentados e da total inexistência de comprovação de quitação dos valores perseguidos no processo de execução que originou a presente demanda. Por fim, que sejam conhecidos os presentes embargos, com o intuito de prequestionamento da matéria, em razão da afronta aos seguintes dispositivos: art. 320 do Código Civil; art. 24 do EOAB; e 1.022 do Código de Processo Civil”
(sic-Id 206780160)

Sem contrarrazões
.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual entre o dia
10/04/2024 a 12/04/2024
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –

TERMO DE QUITAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
AUSÊNCIA
DE PROVA – ART. 373, I, DO CPC – EXCLUSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA EM RELAÇÃO AOS TÍTULOS
INEXIGÍVEIS

– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos termos do artigo 783 do CPC, para que um título possa ser executado judicialmente mister se faz que ele seja líquido, certo e exigível.

O título é exigível quando não há óbice de qualquer natureza à imputação do dever de saldar o débito ao executado, de modo que comprovada a quitação dos valores cobrados na execução, e não havendo prova de vício de consentimento, tem-se por inexigível o título executivo.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão proporcionalmente distribuídos entre eles as verbas sucumbenciais
”

A
o contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
desprovimento dos recursos
, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado que
“
para que um processo executivo possa ser instaurado, necessariamente deve basear-se em obrigação líquida, certa, exigível e que esteja expressa em título executivo, conforme dispõe o artigo
786
do
Código de Processo Civil
, transcrito abaixo:

"Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo.”

Assim, impõe-se verificar se a obrigação exequenda atende a tais requisitos legais.

A liquidez é a determinação do valor do quantum ou da coisa que é devida, enquanto a certeza constitui-se na ausência de dúvida quanto à existência do vínculo obrigacional.

Por sua vez, a
exigibilidade consubstancia-se na possibilidade de exigir da parte contrária a satisfação da obrigação.

Feita estas premissas, do cotejo dos autos executivos, resta incontroverso que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira.

Verifica-se, ainda, que o escritório atuou nos seguintes processos, conforme tabela ilustrativa a seguir anexa:

(...)

Como visto, o objeto do valor executado refere-se a honorários advocatícios previstos na Cláusula 6.16, Hipótese 6, decorrentes de “sentença de improcedência com certidão de trânsito em julgado”.

(...)

Do cotejo dos embargos opostos pela instituição bancária, constata-se que esta
logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos anos de
2015, 2016, 2017 e 2019
, inclusive em papel com o timbre do escritório de advocacia e devidamente assinados, com firma reconhecida em Cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, conforme documentos acostados no Id 185427150.

In casu, a prova de quitação da dívida haveria de ser irrefutável pelo exequente apelante, mediante qualquer outro documento que os vinculasse ao título exequendo, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que o termo da quitação da dívida foi firmado mediante algum vício de consentimento (erro, dolo, coação), não há nada que impeça seja reconhecida a nulidade do título executivo.

Sob esse prisma, o título carece de exigibilidade das cobranças referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, porquanto demonstrada a quitação.

Logo, é correta a conclusão da MMª. Juíza a quo no sentido de que “Por mais que o embargado alegue que os referidos termos já viriam previamente elaborados da instituição financeira autora, sem a possibilidade de alterações, tampouco, aposição de ressalvas quanto aos pagamentos não realizados, tal fato não restou minimamente comprovado, visto que os termos ora mencionados estão redigidos em papel com o timbre o escritório de advocacia embargado e devidamente assinados, com firma reconhecida em cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari.

Tampouco o ventilado vício do consentimento, consistente na suposta coação praticada pela instituição financeira embargante foi demonstrado, urgindo consignar, por oportuno, que o embargado requestou pelo julgamento antecipado da lide, restando preclusa a produção de provas nesse sentido

De mais a mais, registre-se que a assinatura dos indigitados termos pelo embargado, ano após ano, bem como a manutenção do contrato de prestação de serviços advocatícios de 2004 até o ano de 2020, cuja iniciativa para rescisão unilateral partiu da instituição financeira, afasta a alegação de vício do consentimento.

(...)

Sendo assim, reputo válidos os termos de quitação, determinando a exclusão da cobrança dos valores referentes aos processos com êxito na improcedência, cujo trânsito em julgado ocorrera nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, qual seja, autos n.º 0000038-41.2019.8.04.5601, cujo trânsito em julgado ocorrera em 2019; autos n.º 0000347-35.2014.8.11.0010, cujo trânsito em julgado ocorrera em 2017 e autos n.º 0024815-21.2013.8.22.0001, cujo trânsito em julgado ocorrera em 2019.

Urge consignar, por oportuno, que os autos 0000567-72.2015.8.11.0018, apesar de ter sido proferida sentença de improcedência, não foram instruídos com certidão de trânsito em julgado, devendo ser excluída a sua cobrança da execução apensa, devido à ausência da comprovação da implementação do atributo da exigibilidade” (sic – Id 185427192).

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por ambas as partes.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024